Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733590-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSELIENE FERREIRA DO CARMO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711499-45.2022.8.07.0017 proposta por JOSELIENE FERREIRA DO CARMO em desfavor do Distrito Federal, determinou a remessa dos autos ao contador judicial para o cálculo do débito, bem como indeferiu o pedido do ora agravante de reserva de honorários ad exitum. Postula o agravante a concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos originários, verifico que esta relatora, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0734005-69.2022.8.07.0000, deferiu a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Desnecessário, neste momento processual, a concessão de efeito suspensivo postulado, uma vez que já foi obstado o cumprimento da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo nos autos de n.o 0734005-69.2022.8.07.0000. Além disso, os recursos da mesma decisão devem ser julgados conjuntamente pelo colegiado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0734005-69.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora